Tribunal: STF
Processo: ARE 1375592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO NO ART. 8º, DA LEI Nº 10.318/2014. NORMA QUE RECLAMA REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DE NORMATIVO DESTINADO A OUTROS SERVIDORES. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA VINCULANTE 37/STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.



    - Evidencia-se a impossibilidade de condenação do Estado da Paraíba à implantação e pagamento do auxílio-alimentação aos servidores litigantes, notadamente porque o art. 8º da Lei Estadual 10.318/2014 estabelece, explicitamente, a necessidade de regulamentação do benefício pelo Poder Executivo, fato este não demonstrado pelos recorridos. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, que somente pode surtir efeitos práticos após a devida regulamentação pelo Poder Executivo. Para além disso, a pretensão encontra óbice no princípio da legalidade, que impõe à Administração o dever de observância estrita à lei, na forma do art. 37, caput, da Constituição Federal. Por fim, anote-se ser vedado ao judiciário, a pretexto de implementar o princípio da isonomia, majorar os vencimentos dos servidores públicos, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37/STF. Assim, revela-se inservível, para efeito de aplicação aos servidores da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a regulamentação do normativo efetuada pela Secretaria de Estado das Finanças (Resolução nº 001/2007)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente